Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714835-22.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, não tendo, ademais, sido verificada contradição entre os quesitos. Preliminar rejeitada. 2. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, estando a sentença em conformidade com a decisão dos jurados. 3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório, o que não se coaduna com o caso dos autos, inexistindo motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 4. Mantém-se desfavoráveis as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, se houve fundamentação adequada e idônea, devendo, no entanto, ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, reduzindo-se a pena do apelante. 5. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça) devendo ser integralmente compensada com a circunstância agravante da reincidência do acusado. 6. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 490 e 571, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Aduz que ocorreu nulidade absoluta por contradição na resposta dos quesitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 490 e 571, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar pela ausência de contradição na resposta dos quesitos, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010